Tribunal: TJMT
Processo: 1014232-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS PJe No 1014232-22.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE
IMPETRANTE: DR. WORISTON BARROS DA CRUZ
PACIENTE: MARCOS GOMES MEDEIROS
EMENTA:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – 1) ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ACUSADO COM REGISTRO CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA ESPÉCIE – RECALCITRÂNCIA – POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS – ENUNCIADO 6 DO TJMT – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – 2) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL ENVONVENDO DOIS RÉUS – NECESSIDADE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS DISTINTAS – SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA – 3) COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
1. Escorreita a decisão que decretou a custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltará a cometer novos crimes, por se tratar de acusado que já responde outras ações penais da mesma natureza - Inteligência do enunciado no 6 do TJMT - Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
2. Não há se falarem excesso de prazo se o feito encontra-se em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério, sem motivo justo, mormente dada a complexidade da causa onde é necessária a expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas, em especial a atual pandemia que levou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo, de modo que ausente constrangimento ilegal neste tocante.
3. Não havendo prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual estariam submetidos, deve ser negado o pleito.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014232-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MARCOS GOMES MEDEIROS - CPF: 028.436.131-32 (PACIENTE), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (ADVOGADO), WORISTON BARROS DA CRUZ - CPF: 621.658.011-68 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL BRITO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MATEUS SANTOS CORDEIRO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA:

HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOA E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO –
1)
ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – ACUSADO COM REGISTRO CRIMINAIS POR CRIMES DA MESMA ESPÉCIE –
RECALCITRÂNCIA
– POSSIBILIDADE EM CONCRETO DE PRATICAR NOVOS ILÍCITOS PENAIS –
ENUNCIADO 06 DO TJMT
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP –
2)
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – IMPROCEDÊNCIA – AÇÃO PENAL ENVOLVENDO DOIS RÉUS –
NECESSIDADE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS PARA COMARCAS DISTINTAS
– SITUAÇÃO DE PANDEMIA QUE NÃO PODE SER ATRIBUÍDA AO JUÍZO – INÉRCIA JUDICIAL INJUSTIFICADA NÃO COMPROVADA –
3)
COVID-19 – RISCO DE CONTÁGIO – AUSÊNCIA DE PROVA DA SITUAÇÃO DE RISCO – REQUISITOS DA RESOLUÇÃO 62/CNJ NÃO DEMONSTRADOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1
. Escorreita a decisão que decretou a custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, diante do fato de que, em liberdade, voltará a cometer novos crimes, por se tratar de
acusado que já responde outras ações penais da mesma natureza -
Inteligência do enunciado no 6 do TJMT - Circunstâncias dos fatos que impossibilitam a substituição da segregação provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

2.
Não há se falarem excesso de prazo se o feito encontra-se em harmonia com o Princípio da Razoável Duração do Processo, previsto no art. 5o, LXXVIII da Constituição Federal, inexistindo nos autos qualquer prova de que o juízo originário tenha dado causa para o seu elastério, sem motivo justo, mormente dada a complexidade da causa onde é necessária a expedição de cartas precatórias para Comarcas distintas, em especial a atual pandemia que levou a suspensão de prazos e atos processuais no âmbito do Poder Judiciário em todo país, fatos que não devem ser imputados ao juízo, de modo que ausente constrangimento ilegal neste tocante.

3.
Não havendo prova da condição de saúde dos pacientes, com suposto enquadramento nos chamados grupos de risco constante na resolução 62/CNJ, não obtendo êxito em demonstrar o imediato risco ao qual estariam submetidos, deve ser negado o pleito.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo DR. WORISTON BARROS DA CRUZ, advogado, OAB no 26.106 em favor de MARCOS GOMES MEDEIROS, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT (Autos Código de no 241472).

O paciente responde a ação penal pela suposta prática do crime descrito no
art. 155, § 4o, I e IV, do CP.,
tendo a autoridade tida como coatora decretado a prisão preventiva, ao argumento de indícios suficientes de autoria e para
garantia da ordem pública
(a inicial não veio acompanhada de dados apontando a data da prisão)

Informa que no dia 30/03/2020 o juízo originário indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva.

Em síntese,
alega ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP
, que a prisão preventiva foi prolatada de forma genérica e abstrata, e que ao beneficiário cabe as medidas alternativas do artigo 319 do CPP, justificando, verbir:

“...a r. decisão do juiz inquinado coator não demonstrou nenhum elemento concreto que indique a necessidade da prisão ...de plano percebe-se que foi prolatada de forma genérica e abstrata”
(Inicial – pag. 25-PDF).

Sustenta que o beneficiário ostenta predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito.

Ressalta haver excesso de prazo
,
pois
“...o paciente se encontra preso há mais de 90 dias, ou seja, sem que haja a formação da culpa.”
(pag. 21-PDF).

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do beneficiário, alegando:
1)
Ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP;
2)
Excesso de prazo para formação da culpa, devendo ser expedido o competente alvará de soltura, ou aplicadas medidas diversas da prisão, do artigo 319 CPP.

A liminar foi indeferida (pag. 45/49-PDF).

As informações foram juntadas aos autos (pag. 56/62-PDF).

O parecer da dota Procuradoria de Justiça, na lavra do Dr. ELIO AMPERICO, é pela
denegação
da ordem (pag. 65/71-PDF).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A pretensão do
writ
é de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva de MARCOS GOMES MEDEIROS, alegando ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar previsto no art. 312 do CPP e excesso de prazo para formação da culpa, sendo suficientes ao caso as medidas cautelares diversas da prisão.

DA FALTA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP

Ao decretar a prisão preventiva o juízo originário considerou a materialidade e os indícios suficientes de autoria delitiva, fundamentando o decreto acautelatório para proteger
a ordem pública
, onde com o paciente
foram apreendidos os objetos subtraídos momentos antes, sendo:
televisão, notebook, aparelho celular e outros
itens, ainda por se tratar de
paciente recalcitrante
na prática de crimes contra o patrimônio, o qual, de acordo com a decisão atacada a folha da antecedentes
“...possuem 10 páginas...”
(pag. 57-PDF), fato que também demonstra a legitimidade da custódia nos
termos do enunciado 06 do TJMT.

Nesse sentido, transcrevo o decreto Preventivo – pag. 57/58-PDF,
verbis:

“...HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante.

Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante, in tese, o crime foi cometido na cidade de Primavera do Leste, onde o acusado teria subtraído televisão, notebook, aparelho celular e outros itens, os quais teriam sido apreendidos com ele. Ademais um dos depoentes declarou que o preso teria confessado que era contumaz na prática de furtos por onde passava, sendo tal fato confirmado pelos antecedentes do preso, que possuem 10 páginas (anexo à presente decisão).

Os pressupostos da preventiva estão presentes, vez que há indícios de autoria e materialidade.

O requisito da preventiva preenchido foi a garantia da ordem pública, pois o flagranteado possui vários registros em desfavor de sua pessoa o que demonstra de forma concreta a sua periculosidade... de modo que deve ser encarcerado de forma cautelar a fim de resguardar a rodem pública para que se evitem novas reiterações delitivas.

(...)

...converto a prisão em flagrante em preventiva...

No que concerne apandemia, ressalta que ela não pode ser usada como justificativa para colocação em liberdade de presos que representam perigo à sociedade. Se quisesse cuidar da saúde, o custodiado não deveria ter sido preso em flagrante.”
(pag. 56/59-PDF).

A prisão preventiva foi reanalisada e mantida pelo juízo originário (autoridade coatora), onde a decisão declarou permanecer os requisitos da prisão preventiva (fundamentação
per relationem
), naturalmente fazendo alusão ao decreto preventivo proferido anteriormente
, indicando que não houve modificação até apresente data,
verbis:

“É o relatório. Decido.

No presente caso,
conforme se verifica na decisão retro, a prisão flagrancial do autuado foi convertida em preventiva, adotando-se como fundamento a garantia ordem pública e desde então, não houve modificação da situação apta a ensejar sua modificação, razão pela qual a mantenho.

Ademais, a simples alegação de que o autuado poderá ser contaminado caso permaneça preso, não é suficiente para que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos”
(pag. 33-PDF).

Legítima a manutenção da prisão utilizando-se da decisão anterior (
per relationem
), justificada na presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva,
consubstanciado no fado de que o paciente responde várias registro criminais por crimes contra o patrimônio
, devidamente apontada na decisão atacada por este
writ
, fundamento não desconstituído nesta impetração que, diga-se de passagem,
não veio acompanhada de provas para afastar a necessidade da prisão preventiva.

Os argumentos para a custódia provisória são mais que suficientes a evidenciar o
“periculum libertatis”
, porquanto,
ainda que se trata de delito que não se revela alto grau de gravidade
, os fatos pontuados e observados na decisão atacada demonstram sua tendência à prática de crimes, circunstância apta a causar intranquilidade no meio social, justificando a
manutenção da constrição cautelar para garantia da ordem pública, repiso, fatos que não foram desconstituídos por meio de prova nesta impetração
.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, está mais que demonstrada o requisito da garantia da ordem pública contido no
artigo 312 do Código de Processo Penal
, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente volte a cometer novos delitos, e, permanecendo em liberdade, encontre os mesmos estímulos, devendo ser acautelado o meio social, consoante prenuncia
do enunciado n.o 06 da
Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Nesse sentido:

(TJMT)

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS. 1. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INCURSÃO DELITIVA PRETÉRITA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. CUSTÓDIA JUSTIFICADA. (...) 1.
Embora a conduta não seja revestida de elevada gravidade, o desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, extraídos da existência de ações penais movidas contra ele e de ao menos duas condenações criminais anteriores, justificam a decretação da custódia cautelar com vistas a resguardar a ordem pública e impedir a reiteração criminosa. Inteligência do Enunciado no. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.(...)
”
(N.U 1009654-16.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

Assim, impossível de se decidir pela ausência do art. 312 do Código de Processo Penal, quando a decisão atacada está devidamente motivada conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tal como se infere dos autos.

Esclarecidos esses fatos, conclui-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do beneficiário encontra-se fundamentada e justificada, em especial na garantir a ordem pública, circunstâncias que veda a aplicação de outras medidas constantes no
artigo 319 do CPP
, que não se revelam suficientes para o caso.

DO EXCESSO DE PRAZO

Quanto ao alegado excesso prazo, a autoridade coatora apresentou informações, pontuando os atos processuais praticados, observando que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 26/03/20, que a denúncia foi recebida no dia 05/05/20
,
tendo entre os atos processuais a necessidade de carta precatória

para as comarcas de Barra do Garças e Lucas do Rio Verde
para a citação
tanto do paciente como do corréu
,
e que até aquele presente momento não havia sido apresentada a resposta à acusação.

Assim, tratar-se de ação penal envolvendo dois acusados,
onde foram necessária a expedição de carta precatória para Comarcas distintas,
o que acaba por demandar mais atos processuais para a devida persecução penal, fato que acaba por demandar maior elastério ao processamento da instrução diante da situação da pandemia,
fato que não é culpa exclusiva do juízo
.

Ademais, deve ser observado que
a inicial não fez juntar nos autos provas suficientes ou necessárias para a análise de eventual excesso de prazo e que este esteja resultado de desídia da autoridade judicial.

Diante desses pormenores, não se revela desídia por parte da autoridade coatora ou da acusação, mormente porque não há qualquer comprovação de que não esteja encaminhou o feito com o devido esmero.

E nesse pormenor, diante da pandemia que vive não só nosso país mais todo o mundo, do qual resultou na suspensão de certos prazos e atos processuais, implicando muitas vezes no andamento normal da instrução, não deve ser atribuído ao douto magistrado ou ao poder judiciário, mas sim a caso fortuito ou de força maior.

Nesse contexto, eventual dilação do prazo para término da instrução processual se encontra justificado, devendo ser lembrado que o término da instrução criminal não decorre de mero cálculo aritmético.

Essa é a lição de JÚLIO FABBRINI MIRABETE:

“É pacífico, porém, que para o reconhecimento da ilegalidade por excesso de prazo na instrução, seja a demora injustificada. Não é ele reconhecido quando a mora está justificada nos autos, quando há caso de força maior provocada por processo complexo (vários réus, necessidade de citação edital, e de expedição de carta precatória, instauração de incidente de insanidade mental etc.).

[...] A duração da instrução deve ser considerada sempre com relação à complexidade do processo, de acordo com um critério de razoabilidade (...).”
(Código de processo penal interpretado. 8a ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 900).

Por fim, merece registo ainda, que analisando
a situação da pandemia- Covid 19,
também não é caso de liberdade do paciente, que não fez qualquer prova da condição pessoal que justifique a aplicação da Resolução 62 do CNJ, como bem ponderado pela autoridade coatora, na decisão que negou a liberdade provisória:

“...a simples alegação de que o autuado poderá ser contaminado caso permaneça preso, não é suficiente para que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da Administração Penitenciária do Estado de Mato Grosso já estabeleceu diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.

A esse respeito, registro que inexiste até o presente momento em Primavera do Leste e, muito menos na cadeia pública local, qualquer caso de contágio confirmado do COVID 19 pelas autoridades.

Assim, traslade-se cópia da presente ao respectivo inquérito policial ou ação penal assim que distribuído e se arquivem os autos com as baixas necessárias (Artigo 5o Provimento 12/2017/CM).”
(pag. 33-PDF).

Em face do exposto, em
consonância com o parecer
da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO A ORDEM
no presente
habeas corpus
, por não verificar o alegado constrangimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020